Tribunal: STF
Processo: RE 1507424
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MILITAR DA RESERVA. SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA. CONTROVÉRSIA SOBRE O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPE MÉDICA APTA PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NA REDE CONVENIADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A CARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA E DA OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 6.880/1980 E DECRETO 92.512/1986. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 142, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. QUESTÕES DE REPASSE DE VERBAS RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO PRÓPRIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.“ (Doc. 20, p. 1)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 142, inciso X, e 196 da Constituição da República. Sustenta que o “art. 142, inciso X, da CF/88 refere-se à Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares), que dispõe sobre os direitos dos militares e respectivos dependentes” (Doc. 24, p. 8). Enfatiza que “o usuário dos Sistemas de Saúde das Forças Armadas, representados pelos Fundos de Saúde da Marinha (FUSMA), do Exército (FUSEX) e da Aeronáutica (FUNSA), subordina-se às normas que regem a sua gestão e a assistência médica-hospitalar” (Doc. 24, p. 8). Alega que o acórdão ora recorrido contrariou o que dispõem o artigo 50 do Estatuto dos Militares e o artigo 2º do Decreto 92.512/1986. Discorre que “não cabe ao usuário do sistema de Assistência médico-hospitalar indicar qual a forma será prestada tal assistência, se diretamente pelos Ministérios ou Hospitais Militares, ou organizações do meio civil, mediante convênio ou contrato, uma vez que a redação do § 1º do art. 2º estatui, de forma clara, que a prioridade para a utilização das organizações de que trata o artigo será regulamentada em cada Ministério Militar” (Doc. 24, p. 9). Salienta que “admite-se a assistência médico-hospitalar em hospital ou clínica ou privada selecionada pela Força Armada, dentro de um rito a ser estabelecido” (Doc. 24, p. 10). Argumenta que “conceder o hospital particular à livre escolha do usuário configura flagrante desrespeito às normas técnicas e à observância das normas constitucionais e infraconstitucionais, deferindo tratamento privilegiado em frontal violação do princípio da isonomia perante aos demais usuários, sem motivo aparente que o justifique” (Doc. 24, p. 10). Salienta que “os militares têm acesso ao tratamento médico-hospitalar específico, nos termos do art. 50 da Lei n° 6.880/80, desde que satisfaçam todas as exigências legais” (Doc. 24, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    A Coordenadora da Turma Recursal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação pelo rito ordinário ajuizada por Armando Antunes contra a União objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para sua internação no Hospital Porto Dias e realização de cirurgia de revascularização e tratamento de necrose.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 142, inciso X, da Constituição da República, que a União considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Verifica-se também que, in casu, a sentença ratificada pelo acórdão ora recorrido, consignou:



    “De acordo com a narrativa fática, o autor é portador de doença arterial obstrutiva periférica, diabetes mellitus e dermatite psoriasiforme generalizada. Diante de agravamento do quadro clínico, necessitaria passar por procedimento cirúrgico de revascularização. 



    Inicialmente foi deferida tutela de urgência conforme decisão ID 410371847 determinando à UNIÃO a internação do autor por intermédio do Sistema de Saúde da Aeronáutica, assegurando-lhe atendimento médico com profissional angiologista e vascular, a quem caberia dar os encaminhamentos necessários. 



    Alternativamente, na hipótese de ausência de hospital/médico na rede conveniada para a realização da referida internação e atendimento, facultou-se que a decisão fosse cumprida mediante encaminhamento do autor à instituição privada congênere, preferencialmente o Hospital Santa Maria de Ananindeua, devendo as despesas correrem às custas da União. 



    Em petição do dia 10/02/2021 (ID 442317447), o autor informou que, apesar de ter ocorrido a internação do autor no Hospital Santa Maria de Ananindeua (HSMA), não foi realizada a cirurgia pleiteada nos autos. Alegou que o quadro clínico do hospital não dispunha dos médicos necessários para a realização do tratamento do autor.



    (...)



    Houve juntada de laudo médico (ID 448644984), que indica o estado grave do autor e o procedimento cirúrgico pugnado na inicial, não sendo possível se identificar, todavia, se o médico que assina é ou não conveniado ao Hospital Porto Dias, já que não há essas informações em petição apresentada pela União como também não há o logo de dito hospital no laudo.



    O autor apresentou petição (ID 450390877) reiterando a concessão da tutela de urgência para internação no Hospital Porto Dias e realização da cirurgia. 



    Em 04/03/2021 foi deferida nova tutela de urgência (ID 459221959) determinando que ré promovesse a internação do autor por intermédio do Sistema de Saúde da Aeronáutica, no Hospital Porto Dias ou qualquer outro na rede conveniada, assegurando atendimento médico com os profissionais necessários ao tratamento do autor da forma que o corpo médico do hospital entendesse conveniente, inclusive, com a realização de procedimento cirúrgico. 



    As petições de 10/03/2021 (ID 471517363) e 19/03/2021 (483089854) informam o cumprimento integral da tutela de urgência, inclusive com a realização da cirurgia vascular e alta médica do autor. 



    (...)



    No caso concreto, a omissão estatal em garantir o direito à saúde do autor restou demonstrada. Isto porque, apesar de ter ocorrido a internação do requerente no Hospital Santa Maria de Ananindeua e, posteriormente, no Hospital Saúde da Mulher, inclusive com a realização do procedimento cirúrgico vascular e posterior alta médica, tais procedimentos somente ocorreram em virtude do deferimento das tutelas de urgência nestes autos. 



    Por outro lado, verifica-se o cumprimento integral da tutela de urgência, tendo sido cumpridas todas as determinações indicadas por este juízo e pleiteadas pelo autor na petição inicial.” (Doc. 17, p. 1-3, destaquei)



    Nesse contexto, forçoso concluir que, ao contrário do que defende a União nas suas razões de seu recurso extraordinário, restou caracterizada a resistência do Sistema de Saúde da Aeronáutica - SSA ao cumprimento do direito do recorrido à assistência médico-hospitalar nas redes credenciadas, motivo pelo qual foram deferidas as tutelas de urgência ao paciente para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, em hospital particular.



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo acerca da urgência para a realização da cirurgia, da omissão estatal e da inexistência de equipe médica apta a realizar o procedimento nos estabelecimentos credenciados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



     



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 137-138)



    Demais disso, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional apontada pela União (Lei 6.880/1980 e Decreto 92.512/1986), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido foi a decisão proferida em caso análogo ao presente: RE 1.479.202, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 13/03/2024. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente